Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-27.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709795-27.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: NAYARA MARIA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de 15 dias, a iniciar por NAYARA MARIA. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2020. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal